Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDAGOGO. ORIENTADOR EDUCACIONAL. INVALIDADE DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NÃO DEMONSTRADA. ILEGALIDADE DA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a validade de Diploma do diploma apresentado na posse de cargo público em que se exige Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia.
2. Conforme consulta ao sítio eletrônico do MEC, identifica-se a regularidade da Universidade Iguaçu - UNIG na data do registro de Diploma em contexto.
3. Demonstrada a boa-fé da servidora pública, a anulação administrativa do ato de posse de sob o argumento de aplicação do princípio da autotutela exigiria a comprovação de invalidade do registro do Diploma da autora no momento da admissão no cargo público.
4. Evidenciada a ilegalidade do ato administrativo que acarretou a anulação de posse em concurso público.
5. Recurso conhecido e improvido.